Tribunal: STF
Processo: HC 266906
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus contra decisão proferida no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que indeferiu a liminar em habeas corpus. 
Sustenta-se, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, diante da manutenção do paciente em regime fechado, embora tenha preenchido os requisitos para a progressão de pena desde 16.12.2025. 
Alega-se, ainda, que o paciente faria jus à visita periódica ao lar (VPL) como “corolário lógico da progressão de regime já alcançada”. 
À vista do exposto, requer, liminarmente: a) a concessão da liminar para cassar a decisão do plantão do TJRJ; b) “o reconhecimento imediato da progressão, determinando que o Juízo da VEP ou a SEAP classifiquem o Paciente no regime semiaberto com data-base em 16/12/2025, ante o implemento dos requisitos e anuência do MP”; c) “a concessão da VPL de Natal, autorizando a saída para acolhimento na residência do genitor, expedindo-se o salvo-conduto necessário para que a burocracia do recesso não torne a ordem inócua”; e d) “a expedição de alvará de soltura para o regime semiaberto, via oficial de justiça plantonista, com notificação imediata ao Diretor da Unidade e à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP)”. 
No mérito, pede-se a confirmação da liminar. 
A certidão, a Coordenadoria de Processamento inicial, no edoc. 12, informa existir “Petição inicial idêntica ou similar à do HC 266904.”.
É o relatório. Decido.
O presente writ, impetrado em favor do mesmo paciente, combate o mesmo ato coator impugnado no primeiro habeas corpus, o HC 266.904.
Ainda hoje consignei que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. No mais ainda assentei:

“Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente (Superior Tribunal de Justiça), na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. Publique-se.”
Posto isso, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus, em linha com a Jurisprudência, conforme HC 160.289, Rel. Min Cármen Lúcia, e HC 260.833, Rel. Min. Edson Fachin.
Deixo de encaminhar esse HC ao Superior Tribunal de Justiça já que esta providência já foi tomada no HC 266.904.
Publique-se. Intime-se.

Brasília, 22 de dezembro de 2025.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente